Tribunal: STF
Processo: RE 469288
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   AO INCRA. EMPRESA URBANA.
2.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA
   é devida por empresa urbana, porque se destina a cobrir os riscos
   aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.